Tribunal: TCU
Processo: 045.944/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3433/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.944/2020-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Luiz Mario Nazare Palheta Almeida (XXX.443.492-XX); Marcos Luiz Silva Brandao (XXX.618.024-XX); Nelson Jose de Oliveira da Paz (XXX.931.104-XX); Sergio Benedito Antunes (XXX.248.448-XX); Sergio Cosme Teixeira Muniz (XXX.931.927-XX); Sergio Xavier Teixeira (XXX.732.927-XX); Sostenis Martins de Andrade (XXX.327.367-XX); Targino Diniz dos Santos (XXX.347.226-XX); Valdemar Bitencourt (XXX.581.407-XX); Wladir do Nascimento (XXX.602.018-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.